Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704422-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RONALDO VITORIA VARGUES D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões aos embargos de declaração ID 73009866. Brasília, 9 de julho de 2025 15:23:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador